Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700940-67.2024.8.07.0015 RECORRENTE: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGISLAÇÃO. INSOLVABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NOVA FASE. PODER GERAL DE CAUTELA. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema. 2. A insolvabilidade econômica depende da comprovação de que o valor das dívidas (passivo) é maior do que o patrimônio ativo. A falta de bens penhoráveis não gera automaticamente a insolvência. 3. A ação de insolvência promovida pelo credor deve ser instruída com a apresentação da homologação de desistência da execução individual do título inadimplido, tendo em vista a impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção do mesmo crédito. Precedentes. 4. Preenchidos os requisitos necessários, deve ser declarada a insolvência civil da devedora. Em consequência, abre-se uma nova fase procedimental em que deve ser determinada a arrecadação de todos os bens da insolvente e a nomeação de administrador judicial (CPC/1973, art. 761). 5. Considerando a peculiaridade do caso em análise, faz-se necessário resguardar a os interesses dos credores e a efetividade da medida, determinando-se o bloqueio de bens da devedora com os mesmos critérios da penhora, com base nas normas de cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, art. 297, parágrafo único). 6. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias desde que, ao se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o), sejam observados a dignidade do devedor e a preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, embora tenha oposto embargos de declaração com fins de prequestionamento da matéria. b) artigos 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, e 54-A a 54-G, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade e que a constrição, no caso, implica ofensa à salvaguarda do mínimo existencial e inobservância à proteção consumerista. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano: Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 54-A a 54-G, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). De igual forma, não reúne condições de seguimento o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu:“Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias desde que, ao se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o), sejam observados a dignidade do devedor e a preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.” (vide item 6 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável quanto à interposição lastreada no dissenso interpretativo (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012